Tribunal: STF
Processo: ARE 1230232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 86): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL — PORTE ILÍCITO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, — Recurso ministerial — Conhecimento da apelação — Preenchimento dos pressupostos recursais — Condenação pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico — Possibilidade — Materialidade delitiva e autoria demonstradas — Circunstâncias da prisão a evidenciar que o destino das drogas era a entrega a terceiros — Validade dos depoimentos dos agentes públicos — Estabilidade e permanência dos agentes para a prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes evidenciadas pelo arcabouço probatório — PENAS — Elevação das básicas de ambos os delitos em razão da quantidade e nocividade das drogas — Inteligência do art. 42 da Lei n. º 11.343/06 —Atenuante da menoridade relativa a favorecer os réus — Inaplicabilidade da minoraste prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.' 11.343106 — Réus que se dedicavam às atividades criminosas — Regime inicial fechado único cabível à espécie — Expedição de mandado de prisão - Imediato início do resgate da expiação — Precedente do STF — Recurso ministerial conhecido e provido com determinação de expedição de mandados de prisão. 
    Recurso defensivo dê Daniel — Pleito de absolvição —Descabimento — Provas favoráveis à condenação nos termos da denúncia — Recurso defensivo desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 110).
    No recurso extraordinário de Daniel Barner de Andrade (eDOC 5, pp. 18-53), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XLVI, LIII, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da redutora do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e o cumprimento da pena em regime inicial aberto .
    No apelo extremo de Lucas Valera Angartem, Guilherme Rueda Martins e Fernando Rueda Martins (eDOC 3, p. 177-194), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se que o acórdão recorrido não trouxe motivos idôneos a fundamentar a condenação, tampouco para decretar a segregação cautelar dos recorrentes. Alega-se, ainda, que o Tribunal incorreu em bis in idem ao considerar a quantidade e natureza da droga apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.
    A Presidência do TJSP negou seguimento ao primeiro recurso pela aplicação dos temas 660 e 182 da Repercussão Geral, bem como inadmitiu-o pela ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional e pela incidência das súmulas 284, 282 e 279 do STF (eDOC 5, p. 102-104). Quanto ao segundo, negou-lhe seguimento com base na aplicação dos temas 339 e 925 da Repercussão Geral, além inadmiti-lo por incidirem as súmulas 284 e 279 (eDOC 5, p. 107-108).
    É o relatório. Decido.
    De início, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, não conheço do agravo relativamente à negativa de seguimento aos recursos extraordinários com base em temas de repercussão geral.
    De mais a mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do recurso extraordinário de Daniel Barner de Andrade fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional e na incidência dos óbices constantes das súmulas 284, 282 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não de manifestou acerca da ausência de prequestionamento.
    Quanto ao apelo extremo de Lucas Valera Angartem, Guilherme Rueda Martins e Fernando Rueda Martins, observo que a Corte local fundamentou a negativa de seguimento na incidência das súmulas 284 e 279 do STF. Todavia, não foi impugnada, nas razões do agravo, a incidência dos óbices constantes dos verbetes sumulares desta Corte.
    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente